Tribunal: STF
Processo: Rcl 86094
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Petição n. 154.419/2025)



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL COMPROVADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A EFETIVA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO. 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 11.10.2025, por L. G. P., representada por S. P. P., contra decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 1024282- 46.2025.4.01.0000, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.258.191, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.



    2. Em 14.10.2025, julguei procedente a reclamação e determinei à União que fornecesse à reclamante o medicamento requerido e adotasse as medidas necessárias para possibilitar a efetiva administração do medicamento, responsabilizando-se pelas despesas com a aquisição do fármaco, a internação, os custos hospitalares e os honorários médicos (e-doc. 29).



    3. Em 25.10.2025, L. G. P., representada por S. P. P., peticiona afirmando o descumprimento da decisão proferida na presente reclamação.



    Explica que, “em ofício datado de 23/10/2025 e protocolado em 24/10/2025 nos autos de origem (3ª Vara Federal do DF), os Coordenadores Gilda Nogueira Paes Cambraia e Thiago Augusto Knop Motta informaram o depósito de valor superior a R$ 5 milhões” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “o valor depositado, todavia, é há tempos comprovadamente insuficiente para a compra do medicamento pelo preço regulamentado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Esclarece que “a fabricante Novartis já manifestou formalmente em processos judiciais e inclusive em sede de reclamação constitucional nesta Corte, asseverando que o valor de aquisição é o regulamentado pela CMED e que não existe tal ata de preços e que não há compra pelo montante de citado no ofício como suficiente” (fl. 2, e-doc. 39).



    Argumenta que “o valor correto é o regulamentado pela CMED com deságio de 3% do PVMG (Preço de Venda Máximo ao Governo), conforme consignado inclusive na Reclamação Constitucional nº 75188 do DF” (fl. 3, e-doc. 39).



    Alerta que “o descumprimento parcial travestido de cumprimento formal e que não é fiel ao escopo da decisão, compromete a efetividade da jurisdição, coloca em risco a vida da paciente, perpetua conduta que atenta contra dignidade da justiça e exige ainda mais movimentações processuais desnecessárias do já tão assoberbado Poder Judiciário que precisa intervir diante da resistência injustificada” (fl. 6, e-doc. 39).



    Requer seja a União intimada “para em 05 dias efetivar o depósito complementar do valor conforme CMED com deságio de 3% do PVMG, sob pena de bloqueio judicial, sob pena de multa coercitiva e responsabilização pessoal do agente público, sem prejuízo de demais medidas coercitivas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Também requer “a intimação pessoal dos Coordenadores da DJUD, Coordenadora de Análise e Monitoramento de Demandas Judiciais em Saúde – COAJUD e Coordenadora-Geral de Informação, Planejamento e Atendimento de Demandas Judiciais – CGPJUD signatários do ofício que determinou o depósito a menor do regulamentado, para que em 05 dias cumpram a decisão e pratiquem os atos necessários ao depósito complementar do valor de aquisição do medicamento conforme regulamentado pela CMED com deságio de 3% do PVMG, sob pena de bloqueio judicial, majoração de multa coercitiva e responsabilização pessoal do agente público” (fl. 7, e-doc. 39).



    Pleiteia também a fixação de “multa diária pelo descumprimento, considerando a gravidade e reiteração”, bem como de “aplicação da penalidade do art. 77, § 2º, CPC, por ato atentatório à dignidade da Justiça diante da resistência ao cumprimento integral da decisão sem respaldo normativo para tanto” (fl. 7, e-doc. 39).



    4. Em 27.10.2025, determinei fosse a União intimada para se manifestar a respeito do cumprimento da decisão (DJe 29.10.2025).



    5. Em 31.10.2025 a União protocolou petição pela qual apenas informou ter realizado o depósito de RS 5.551.031,41 (cinco milhões quinhentos e cinquenta e um mil trinta e um reais e quarenta e um centavos) destinado à aquisição do medicamento (e-doc. 48).



    Explicou que “o referido valor se justifica em razão do registrado em Ata de Reunião SCTI E/GAB/SCTI E/MS, fls. 461/465(0051284177), datada de 16/12/2022, ocorrida entre o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde – DGITS/MS, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde – SECTICS/MS, e a NOVARTIS BRASIL” (e-doc. 48).



    Informou que “a NOVARTIS BRASIL (...) comprometeu-se expressamente em estabelecer o mesmo preço acordado 110 ACR, qual seja, RS 5.551.031,41 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e um mil trinta e um reais e quarenta e um centavos), para a venda do medicamento nas ações judiciais em andamento” (e-doc. 48).



    6. Em 3.11.2025, L. G. P., representada por S. P. P., protocolou petição e juntou aos autos uma carta de retificação apresentada pela Novartis em 24.1.2023, a demonstrar que “apenas um mês após a fatídica reunião cuja ata vem sendo reiteradamente má utilizada pelo Ministério da Saúde e desde então impugnada pelo próprio fabricante, a Novartis solicitou expressamente a retificação do conteúdo, requerendo que, inclusive, que o órgão fosse fidedigno aos pontos efetivamente discutidos no encontro” (e-doc. 55).



    Sustenta que “a carta de retificação enviada em janeiro de 2023, somada às sucessivas petições do fabricante que comparece em diversos processos judiciais desde então para desconstituir as alegações ilegítimas do Ministério da Saúde acerca do valor de compra, e ainda às manifestações da própria União que, conforme cópia anexa, reconhece a necessidade de complementação do valor e posteriormente a efetiva via Ministério da Saúde, evidenciam, sem qualquer margem de dúvida, que o órgão vem, de forma reiterada, agindo em desalinhamento aos princípios basilares da Administração Pública, atentando, de maneira grave, contra a dignidade da justiça e a própria vida da autora” (fl. 2, e-doc. 55).



    Reitera “os pedidos constantes da petição de ID 9C19a456 de 25/10/2025, para restabelecer a legalidade dos atos de cumprimento e resguardar a autoridade da decisão proferida por Sua Excelência, visando o efetivo depósito do valor para aquisição no montante regulamentado pela CMED, criada por lei federal, e com o deságio do PMVG, nos exatos moldes da concordância da União na peça apresentada como prova emprestada” (fls. 3-4, e-doc. 55).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Em 14.10.2025, julguei procedente a reclamação e determinei à União que fornecesse o medicamento requerido à reclamante, adotando as medidas necessárias à sua efetiva administração (e-doc. 29).



    Não foi determinado o depósito do valor necessário à compra do medicamento, senão sua infusão na reclamante.



    O atraso no cumprimento da decisão judicial pela União acarreta prejuízos concretos à saúde da reclamante, o que exige imediata adoção das providências determinadas.



    8. Intime-se a União para que cumpra a decisão, adotando as medidas indispensáveis à efetiva administração do medicamento à reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora